Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO. NOTA FISCAL. ATO UNILATERAL. MERCADORIAS RECEBIDAS POR PESSOA DIVERSA. EX-COMPANHEIRO. SOCIEDADE EM COMUM NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE TERCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE CONVIVENTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REVERSÃO EM PROVEITO DO LAR. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO AUFERIDO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940, DO CC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AVENÇA PARTICULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS VEDADAS PELO ART. 80, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. Em sede de ação monitória, é ônus da parte autora instruir o pedido com prova escrita da obrigação.

2. A nota fiscal é documento emitido unilateralmente pelo comodante, de modo que a só indicação do nome da parte ré como destinatária dos bens emprestados não gera obrigações a esta. Ausente a prova quanto à manifestação de vontade da parte ré para a formalização do comodato, aliado à circunstância de os bens terem sido entregues a terceiro, não recai sobre ela a obrigação de devolver os bens ou indenizar pelo equivalente em dinheiro.

3. Não tendo sido demonstrada a existência de sociedade em comum entre a ré e a pessoa que recebeu os equipamentos, não há como concluir pela existência de mandato tácito para agir em seu nome.

4. A presunção de que as obrigações assumidas onerosamente durante a união estável revertem em proveito de ambos os companheiros é relativa e pode ser afastada no caso concreto, mormente quando há indícios de uso abusivo da personalidade jurídica para dissimular a atividade empresarial do ex-companheiro. Assim, não havendo demonstração do proveito auferido a partir do comodato, não é cabível a responsabilização da ex-companheira com base no art. 1.663, do Código Civil.

5. Por se tratar de hipóteses fáticas diversas, o art. 940, do CC, que trata da responsabilidade daquele que promove cobrança de dívida existente, mas já paga integral ou parcialmente, não incide na hipótese em que o pedido monitório é julgado improcedente por ausência de prova escrita quanto à obrigação de devolver coisa certa.

6. Não havendo demonstração de lesão aos direitos da personalidade, o pedido de compensação por danos morais há de ser rejeitado.

7. Os honorários advocatícios contratuais são da responsabilidade de quem os pactuou, sendo indevido o ressarcimento pela parte adversa, independentemente do resultado da demanda.

8. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta vedada pelo art. 80, do CPC, o que não foi comprovado.

9. De acordo com o art. 40, do CPP, o juiz deve comunicar ao Ministério Público a ocorrência de crime que esteja provado documentalmente nos autos. Assim, não tendo sido produzida prova quanto à alegada falsidade de informação prestada por terceiro a Oficiala de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário a comunicação do fato, o que não afasta a faculdade de a parte interessada formalizar a representação para que sejam apuradas as condutas que reputa ilícitas.
10. Apelo parcialmente provido.